Tribunal: TJDFT
Processo: 0726546-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Vistos, etc. Conforme Parecer da D. Procuradoria de Justiça – ID. no 15521711 – e consulta ao sistema informatizado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, verifica-se que após a interposição do presente Agravo de Instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário no 0711663-15.2019.8.07.0018. Sendo assim, já não mais subsistem as razões do inconformismo do Agravante, porquanto houve a perda superveniente do interesse recursal, haja vista a decisão sobre a causa principal – tema correlato às razões do agravo. Diante do exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator